Tribunal: TJDFT
Processo: 0711574-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711574-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: JOSE EDUARDO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A contra a r. decisão proferida nos autos da ação sob rito comum que lhe move JOSE EDUARDO DA SILVA (proc. no 0706939-70.2020.8.07.0005), na qual a MM. Juíza a quo homologou a proposta de honorários da perita, determinando aos réus que depositem a quantia fixada, sob pena de não realização da prova pericial. Aduz o agravante, em síntese, que o cabimento do presente recurso encontra-se abrigado no art. 1015, inciso XI, do CPC; que o ônus da prova não se confunde com o seu encargo e custeio; que a prova de que não assinou o contrato de empréstimo consignado é do autor/agravado, eis que trata de fato constitutivo de seu direito, já que o agravante juntou o contrato aos autos. Entende ainda, que os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo não o exoneram de fazer prova mínima do fato constitutivo do alegado direito; que conforme determinado pelo art. 95 do CPC, o pagamento da perícia será da alçada da parte que a tiver requerido e será rateada se for requerida por ambas as partes. Afirma que a r. decisão agravada merece reforma para que o ônus da prova pericial – perícia grafotécnica, não recaia única e exclusivamente sobre o agravante, esclarecendo que o valor arbitrado deva ser ônus da parte agravada ou do Estado, conforme preceitua o artigo 93, § 3o, do CPC. Tece considerações de mérito e colaciona julgado a embasar sua tese. Requer a concessão do efeito suspensivo para que se impeça “que a agravante assumir (sic) as consequências do não pagamento dos honorários periciais” e, no mérito, o provimento do recurso, “para determinar a redução dos honorários periciais considerando a pouca complexidade do caso”, caso o entendimento do colegiado seja pela não divisão dos honorários entre as partes. Preparo regular ID 25005271. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, verifico que o tema relativo à inversão do ônus da prova encontra-se precluso, eis que a decisão que a determinou foi proferida em 05/11/2020 (ID 76267215 dos autos de origem) e contra ela a parte agravante não se insurgiu. Cabe destacar que, em sua primeira manifestação nos autos após essa decisão, em 30/11/2020 (ID 78514195 de origem), o agravante, inclusive, apresentou quesitos periciais, nada mencionando acerca do ônus que lhe fora imposto. Desse modo, o recurso não pode ser conhecido nesse ponto, porquanto a questão encontra-se preclusa, inclusive quanto à determinação de que a parte ré arque integralmente com a despesa dos honorários periciais. Quanto ao outro ponto abordado pelo agravante relativamente ao valor da proposta de honorários homologado pelo juízo, entendo cabível o presente recurso em face da mitigação ao rol taxativo contido no art. 1.015 do CPC, operado pelo julgamento do REsp no 1696396/MT o qual, julgado pela sistemática dos repetitivos, gerou o Tema no 988, fixando a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na hipótese dos autos, observo a urgência decorrente da inutilidade do julgamento do valor fixado a título de honorários periciais em sede de apelação, porquanto, embora seja despesa adiantada, nos termos do art. 95 do CPC, dela o agravante terá reduzida chance em ser ressarcido em eventual improcedência da demanda, considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Assim, cabível e tempestivo, conheço do recurso quanto ao tema. Contudo, do exame ao caderno instrumental, bem como aos autos na origem, conclui-se pela ausência do requisito da probabilidade de provimento do recurso a autorizar a concessão do efeito suspensivo vindicado, conforme disposto pelo parágrafo único do art. 995 do CPC. A r. decisão agravada encontra-se lavrada nos seguintes termos: (...) “O valor cobrado pelo ilustre perito é totalmente condizente com o trabalho a ser realizado, pois a sua fixação decorreu da ponderação dos elementos como complexidade da prova técnica, tempo para execução, lugar de realização e condição financeira das partes, tudo sob as balizas da razoabilidade e proporcionalidade. Não merece acolhida a alegação de que se trata de causa de reduzida complexidade, bem assim é irrelevante que o valor da proposta possa superar o valor da indenização, na medida que a solução da controvérsia depende invariavelmente da prova requerida pelas partes. Ademais, já restou decidido que incumbirá aos requeridos o ônus da produção da prova, conforme decisão de ID n. 76267215. Sendo assim, a fim de viabilizar a realização da perícia, imprescindível para o deslinde da demanda, FIXO os honorários periciais em R$ 4.900,00, conforme ID n. 84468269. Venha o depósito da quantia ora fixada, no prazo de 15 dias, sob pena de não realização da prova pericial. Comprovado o recolhimento dos honorários, intime-se a perita para iniciar os trabalhos.” Sem grifos no original. Em suas razões de recurso, o agravante limita-se afirmar que a causa é de reduzida complexidade e que o valor fixado encontra-se em patamar superior ao que vem sendo cobrado por outros profissionais em casos semelhantes. Por certo, o argumento é genérico e insuficiente para confrontar a proposta de honorários apresentada, pois não demonstra objetivamente em que medida o trabalho a ser desenvolvido pela perita – laudo grafotécnico, não estaria condizente com os honorários estipulados. Cumpre observar, ademais, que não existem, no ordenamento jurídico pátrio, critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, de forma que, para o arbitramento correto, é necessário que se observe o critério da razoabilidade, assegurando a realização da perícia com uma justa remuneração ao perito, condizente com o trabalho executado. No caso dos autos, nota-se que a perita apresentou proposta detalhada, expondo as atividades a serem desenvolvidas, a metodologia da análise pericial, com a estimativa do tempo a ser despendido e o valor/hora de seu labor, concluindo pelo total estimado de 14 (quatorze) horas para a elaboração de todo o trabalho, num custo de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por hora, totalizando R$ 4.900,00 (quatro mil quinhentos e novecentos reais) – ID 86882887. De sua parte, não fundamentando o agravante a sua impugnação em elementos concretos que permitam concluir pelo excesso, a simples alegação de exorbitância do valor cobrado não é suficiente para infirmar a proposta apresentada pela perita e homologada pela decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 26 de abril de 2021 15:29:31. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator